Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAYNNE KHAROLYNNE ANJOS DA SILVA - CPF: 052.529.021-43 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), GILSON TADEU DA SILVA - CPF: 496.548.371-53 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020458-69.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME

Recorrido(s):

GISLAYNNE KHAROLYNNE ANOS DA SILVA / GILSON TADEU DA SILVA / DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO DE ENFERMAGEM. CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM. DEPÓSITO INDEVIDO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS. SÚMULA 370 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO.

DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em que os Recorridos narram ter firmado contrato com a empresa Recorrente para que a primeira autora realizasse o curso de enfermagem junto a instituição de ensino, tendo realizado o pagamento do valor total de R$ 5.274,50, sendo uma parte por meio de cartão de débito e mais 9 cheques pré-datados. Sustentam que o curso foi cancelado em razão da ausência de quórum, sendo restituído o valor pago por meio de cartão de débito, mas que a Recorrente não devolveu os cheques de imediato, gerando o desconto indevido de 2 cártulas. Salientam que embora a Recorrente tenha efetuado o reembolso do valor dos cheques descontados indevidamente, se opôs em realizar o pagamento do valor correspondente à multa contratual prevista no item 10 do contrato firmado entre as partes para cada cártula, tendo efetuado o pagamento da multa apenas para o primeiro desconto indevido
.

2.

In casu
, os Recorridos comprovaram que houve o distrato com a Recorrente em 17/03/2021, não tendo esta, todavia, se desincumbido de provar a validade dos descontos dos cheques pré-datados no 850365 em 15/04/2021 e no 850368 em 15/07/2017.

3.

Desta forma, conforme entendimento já pacificado pela Súmula 370 do STJ, a apresentação antecipada de cheque pré-datado viola o princípio da boa-fé objetiva do contrato, não sendo necessário, portanto, ser comprovado o dano moral, o qual é presumido.

4.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito dos consumidores e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6.

Do mesmo modo, é devido o valor da condenação a título de danos materiais, na medida em que houve o desconto indevido da cártula no
850368 pela Recorrente no dia 15/07/2021, sendo, assim, devido o valor de R$ 2.109,60 (dois mil, cento e nove reais e sessenta centavos) relativo à multa prevista na cláusula 10 do contrato celebrado entre as partes.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023